Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-46.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705358-46.2022.8.07.0006 RECORRENTE: JOARES MARIANO DE ALMEIDA RECORRIDOS: EDMARIO ARAUJO DE JESUS, FABIA DE JESUS SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Apelação. Ação possessória. Reintegração de posse. Indeferimento. Manutenção de posse. Posse de boa-fé. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação possessória em que o autor pleiteia a reintegração de posse sobre imóvel de 20.000 m2, situado na região denominada "Café Sem Troco", com acesso pela Rodovia DF 130. O autor alega que detém a posse do imóvel desde 1982, e que, após o período pandêmico, sofreu esbulho por parte dos réus. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o autor comprovou a posse sobre o imóvel e o esbulho praticado pelos réus; (ii) analisar se os réus comprovaram a posse de boa-fé e os atos de posse no referido imóvel. III. Razões de decidir 3. O autor não conseguiu demonstrar atos de posse, tais como vigilância ou manutenção sobre o imóvel, limitando-se a alegar que os réus passaram a ocupar sua área após a pandemia, sem apresentar provas suficientes para sustentar tal alegação. 4. Os réus, por outro lado, comprovaram, de forma robusta, que ocupam o imóvel desde 2012, com documentos que evidenciam sua posse, como declaração de atividade rural emitida pela EMATER, Cédulas de Crédito Bancário, projetos técnicos, e notas fiscais. Além disso, fotografias e provas orais demonstram que edificaram residência, cultivam hortaliças e mantêm criadouros de animais, corroborando o exercício contínuo de atividades rurais no local. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.210, § 1o, do Código Civil, sustentando seu direito à reintegração da posse. Afirma que foi demonstrado nos autos, mediante provas documentais e testemunhais, que os recorridos praticaram esbulho possessório, ingressando de forma ilegítima no imóvel e alterando seu estado anterior. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, citando julgado do STJ a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PRISCILA CORREA E CASTRO PEDROSO, OAB/DF 38.132. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao 1.210, § 1o, do CC, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “Todavia, os réus demonstraram, de forma robusta, que ocupam o mesmo imóvel desde, pelo menos, 2012, apresentando, inclusive, documento de cessão de direitos com firma reconhecida naquele ano. Os autos também trazem documentos que corroboram a alegação de posse dos réus: a) declaração de atividade rural emitida pela EMATER em 2012 e 2017; b) Cédula de Crédito Bancário; c) projetos técnicos da EMATER de 2018 e 2019, e d) notas fiscais de compras realizadas a partir de 2017. Além disso, as fotografias apresentadas demonstram que os réus edificaram residência no local, cultivam hortaliças, e mantêm um criadouro de peixes e outros animais, comprovando o exercício contínuo de atividades rurais. (...) O laudo pericial, ressalte-se, não impugnado, apresentou a localização geodésica do imóvel, corroborando que o bem em que residem os réus corresponde ao imóvel descrito na exordial. O imóvel, conforme consta no Laudo Pericial, localiza-se na Fazenda Santo Antônio, DF 130, Rua 10, Chácara 27, na região denominada 'Café Sem Troco', conforme memorial descritivo anexado” (ID 66643376). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não cabe dar seguimento ao inconformismo quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PRISCILA CORREA E CASTRO PEDROSO, OAB/DF 38.132. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021